Tribunal: STF
Processo: AI 293303
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante abalar os fundamentos da decisão que
,
na instância de origem, indeferiu o recurso extraordinário, nem os da

que negou o seguimento ao agravo de instrumento.
2.      Com efeito, não admite esta Corte, nessa espécie de Recurso,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas de Direito

Processual, inclusive sobre limites da coisa julgada, requisitos da
sentença ou do acórdão, no que concerne a sua fundamentação, e até
sobre o desenvolvimento do processo.
3.      Agravo improvido.